Tribunal: TJES
Processo: 5003136-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA

AGRAVADO: BANCO ABC BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ATIVOS RELEVANTES E PATRIMÔNIO COMPATÍVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica e seu representante legal, Adriano Corrêa Bevenuto, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pessoa física e a pessoa jurídica agravantes fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita;
(ii) examinar se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física depende da existência de indícios mínimos de hipossuficiência financeira, sendo a declaração firmada pela parte dotada de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), a qual pode ser elidida por elementos que demonstrem capacidade econômica.

No caso concreto, o autor Adriano Corrêa Bevenuto apresentou rendimentos anuais próximos a R$ 90.000,00 e detém participação societária com patrimônio declarado superior a R$ 800.000,00. Além disso, mantém vínculo com 17 instituições financeiras, conforme consulta ao SISBAJUD, tendo apresentado extratos de apenas duas contas, o que não comprova sua alegada hipossuficiência.

Quanto à pessoa jurídica agravante, aplica-se o entendimento da Súmula 481 do STJ, segundo o qual somente fará jus à gratuidade da justiça se demonstrar, de forma cabal, sua incapacidade financeira. No entanto, o balancete apresentado indica ativos circulantes superiores a R$ 37.000.000,00 e valores a receber que ultrapassam R$ 13.000.000,00, além de geração de lucro líquido expressivo, o que revela plena capacidade operacional e financeira, afastando a alegada crise.

A alegação de encerramento iminente das atividades da empresa não foi acompanhada de qualquer prova idônea nesse sentido, sendo os documentos contábeis incompatíveis com o quadro de dificuldade alegado.

O pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas também não merece acolhimento, por não estarem preenchidos os requisitos legais exigidos para sua concessão, dado que a documentação constante dos autos afasta a tese de impossibilidade momentânea de pagamento.

O processamento do recurso foi admitido independentemente de preparo, conforme previsão do art. 99, § 7º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ que considera ilógica a exigência de recolhimento prévio de custas em recurso que discute justamente a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta de incapacidade econômica, sendo insuficiente a mera alegação de crise financeira.

O diferimento do recolhimento das custas processuais pressupõe demonstração clara de impossibilidade momentânea de pagamento, o que não se verifica quando os documentos indicam patrimônio, receita e lucro expressivos.

A ausência de preparo em recurso que discute exclusivamente a concessão da justiça gratuita não acarreta deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 100 e 290, art. 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021, DJe 16.03.2021;
STJ, EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07.10.2020, DJe 16.10.2020;
STJ, AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.12.2017;
TJES, AI 5003666-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos do processo nº 5035543-93.2024.8.08.0048, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determinou a intimação dos requerentes para procederem ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante na origem fundamentando o seguinte:

Nesse passo, em que pese as alegações da parte embargante, entendo que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada em exordial mas, do contrário, demonstram a plena capacidade econômica da parte.

No que tange ao autor Adriano, muito embora alegue a hipossuficiência financeira, extrai-se de sua Declaração de Imposto de Renda do último exercício fiscal, Id. 56452990, que seus rendimentos anuais somaram quase R$90.000,00 (noventa mil reais), ao passo que mantém em seu nome diversas quotas sociais de empresas que, se somadas, acumulam patrimônio de mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) em seu favor, o que certamente não se compatibiliza com a alegada miserabilidade econômica.

Ademais, muito embora tenha sido determinada a juntada de cópias de extratos de todas as suas aplicações financeiras, o autor colaciona apenas duas contas, em que realiza pouca movimentação, quando, em breve consulta ao sistema judicial do SISBAJUD, verifica-se que não são as únicas mantidas pelo requerente, mantendo vínculo o autor com 17 instituições bancárias, sem considerar, ainda, as contas bancárias da pessoa jurídica a que está vinculado.

Quanto à requerente ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA, melhor sorte não assiste seu pleito.

Pela análise do balancete patrimonial acostado aos autos, Id. 56452998, ao contrário da situação de precariedade econômica que afirma a empresa, esta possui ativos circulantes em quantia que ultrapassa os R$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), gerando receita significativa para o período, sem considerar o montante de valores a receber indicados no documento, que ultrapassam a quantia de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais).

E, ainda que se verifique também da documentação a existência de passivo considerável, a empresa ainda assim foi capaz de gerar lucro líquido em alta monta, o que demonstra que se encontra em plena operação e movimentando vultosa quantia para desenvolvimento de sua atividade empresária e acaba por afastar a alegada hipossuficiência.

Assim, uma vez demonstrada a plena capacidade financeira do autor Adriano e a regular atividade da empresa requerente, compreendo que a parte autora tem condições de suportar as custas processuais iniciais e eventualmente o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda, razão pela qual não possui direito aos benefícios da justiça gratuita.

Frise-se que o indeferimento da gratuidade não configura limitação ao acesso à justiça, quando os elementos constantes dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita dos autores.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se encontra em situação de grave crise financeira, influenciada pela conjuntura econômica nacional e mundial, agravada pela pandemia da Covid-19. Alegam que a empresa está prestes a encerrar suas atividades e que os agravantes, na qualidade de pessoas físicas, estão em situação de dificuldade econômica, impossibilitados de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Apontam ainda que o indeferimento da gratuidade de justiça constitui violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sustentam que a declaração de hipossuficiência deve ser presumida verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, e que a situação de crise financeira que enfrentam justifica a concessão do benefício. Subsidiariamente, requerem o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para a concessão da justiça gratuita ou, alternativamente, o diferimento das custas para o término da lide.

Decisão lançada no Id n. 12519560 deferindo o efeito suspensivo ao presente recurso tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, sem, contudo, permitir o avanço da marcha processual na origem, considerando que a referida decisão apenas teve o objetivo de evitar a extinção do feito de origem antes da apreciação do presente recurso por este Órgão Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no Id n. 16101770, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se os Agravantes (pessoa jurídica e pessoa física) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, ao diferimento do recolhimento das custas processuais.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção "iuris tantum" de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

O novo Código de Processo Civil adotou esse entendimento jurisprudencial e dispôs no § 2º, do art. 99, que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Destaco:

COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
afastou a presunção de hipossuficiência do Agravante Adriano Correa Bevenuto. Conforme destacado na decisão agravada, a análise dos documentos fiscais (Id. 56452990) revelou rendimentos anuais de aproximadamente R$ 90.000,00 e a titularidade de quotas sociais que ultrapassam R$ 800.000,00.

Além disso, o magistrado de origem registrou que, apesar de identificado vínculo com 17 instituições bancárias (via SISBAJUD), o autor apresentou extratos de apenas duas contas, o que se mostra insuficiente para comprovar a alegada crise de liquidez, especialmente diante do patrimônio declarado.

Assim, não vislumbro razões para alterar o posicionamento já registrado na decisão de origem.

No que tange à pessoa jurídica, o entendimento é ainda mais restritivo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 481, que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.".

Portanto, para a pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência , sendo necessária a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas.

Na hipótese dos autos, a Agravante
ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA
, embora alegue estar "às vias de fechar suas portas", apresentou balancete patrimonial (Id. 56452998) que, segundo a análise do Juízo
a quo
, demonstra o oposto.

A decisão agravada e a contraminuta destacam que a empresa possui "ativos circulantes em quantia que ultrapassa os R$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), gerando receita significativa para o período, sem considerar o montante de valores a receber indicados no documento, que ultrapassam a quantia de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais).”

O magistrado de piso foi claro ao ponderar que, "ainda que se verifique também da documentação a existência de passivo considerável, a empresa ainda assim foi capaz de gerar lucro líquido em alta monta, o que demonstra que se encontra em plena operação".

Tais elementos contábeis são robustos e infirmam a mera alegação de dificuldade financeira ou "iminência do encerramento das atividades". A Agravante não logrou êxito em demonstrar, objetivamente, como esse vultoso ativo circulante e o lucro líquido auferido são compatíveis com a alegada miserabilidade processual.

Conforme já entendido por este egrégio Tribunal,
"eventual inatividade da empresa e a apresentação de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) sem a existência de débitos não indica a hipossuficiência da empresa, não se prestam à comprovação da receita ou do faturamento da empresa, não sendo possível aferir sua capacidade econômica"
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003666-90.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 22/Feb/2022).

Nessa linha, a existência de passivo, por si só, não comprova a hipossuficiência quando contrastada com ativos e lucros elevados.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas judiciais para o final da ação, este também não merece prosperar.

O diferimento é, igualmente, uma medida excepcional, destinada àqueles que comprovam uma momentânea impossibilidade financeira. No caso em tela, os mesmos fundamentos que afastam a concessão da gratuidade de justiça (os indicativos de patrimônio e liquidez - para a pessoa física - e os vultosos ativos circulantes e lucro, no caso da pessoa jurídica) também afastam a comprovação da "momentânea impossibilidade financeira" exigida para o diferimento.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação da incapacidade financeira de nenhuma das partes Agravantes, e havendo documentação que infirme a alegada hipossuficiência, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAMARATI AUTOMOTIVA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar